Tribunal: STJ
Processo: 0002195-79.2022.8.16.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814449 - PR (2024/0471195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERITA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
AGRAVADO
: ORLEI KANTOR JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCIÉLLE DA SILVA REIS - PR043041
MARCELLE KANTOR BECHELLI - PR050771
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d6af1a8-cfc4-446f-a4e1-002e310efd96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814449 - PR (2024/0471195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERITA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
AGRAVADO
: ORLEI KANTOR JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCIÉLLE DA SILVA REIS - PR043041
MARCELLE KANTOR BECHELLI - PR050771
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VERITA VEICULOS LTDA contra
decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
:
Ação de cobrança promovida por ORLEI KANTOR JUNIOR contra a
agravante, alegando diferenças de alugueres não atualizados entre agosto de 2019
e abril de 2022.
: julgou improcedente o pedido de cobrança das diferenças de
Sentença
alugueres, considerando a aplicação do instituto da supressio, devido à inércia do
autor em reclamar os valores durante o período contratual
: deu parcial provimento à apelação do agravado, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DO VALOR DOS ALUGUEIS.
REAJUSTE ANUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM DURAÇÃO DE 10 (DEZ) ANOS.
PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. EXIGÊNCIA DA DIFERENÇA DE
Documento eletrônico VDA48402819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:57
Código de Controle do Documento: b60d0c97-069c-48bc-b736-47c80f7af9da

VALORES NO PERÍODO DE AGOSTO/2019 A ABRIL/2022. DISTRATO ASSINADO EM
MAIO /2022. ENTREGA DAS CHAVES EM AGOSTO/2022. ASPECTO DO QUAL AS RÉS
NÃO SE INSURGIRAM OU REFUTARAM. INSTITUTO DA SUPRESSIO . OMISSÃO NÃO
QUALIFICADA. CASO FORTUITO. DOENÇA GRAVE. AFASTAMENTO. EQUILÍBRIO
ENTRE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
1. A inércia e a criação da percepção válida e plausível deve ser avaliada de
acordo com a situação concreta; n caso, por se tratar de insurgência
apresentada quanto aos últimos três anos de contrato, em que o autor, em
grande parte desse período, esteve acometido de grave enfermidade
conforme comprovado (com risco de morte), deve ser levada em
consideração, por corresponder, com efeito, à situação de absoluto
impedimento ao acompanhamento (usual e esperado) das obrigações, ou
seja, deve-se levar em conta que houve uma situação excepcional (força
maior).
2. Além disso, “sem o pagamento dos reajustes anuais do aluguel que tem
por finalidade corrigir a defasagem provocada pela inflação, o equilíbrio entre
os direitos e obrigações estabelecidos no contrato estaria prejudicado,
resultado de um lado, em desvantagem patrimonial ao locador (TJSP, A Ce,
de outro, em enriquecimento indevido das locatárias” 1021654-
62.2019.8.26.0001; Relator Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito
Privado; julg. 31.10.2023).

DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA OU DE QUITAÇÃO GERAL E
IRRESTRITA.

3. Por não constar no distrato (mov. 1.7) declaração ou menção de “plena ,
afasta-se a concordância tácitaou irrestrita quitação ou quitação geral” sobre
valores não pagos.
4. Ao mesmo tempo em que não há no distrato referência à quitação, plena,
geral, e irrevogável da dívida, há referência sobre o eventual débito de IPTU e
outros encargos acessórios. Além disso, considera-se que o autor, ao propor
a ação, demonstrou de modo suficiente os valores aos quais os alugueres
deveriam ser reajustados, contrapondo-se aos depositados, de modo a
evidenciar as diferenças, ainda que considerado o desconto de IRRF.
5. Assim, a diferença não corresponde à importância indicada pelo autor, mas
deve ser apurada em liquidação de sentença.

COMPROVAÇÃO DAS DIFERENÇAS PELO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

6. Considera-se suficientemente a embasar o pedido do autor o reajuste dos
alugueres, de modo anual, pelo índice do IGP-M.
7. A Parte ré alega genericamente que a diferença exigida pelo autor está
inserida nos valores descontados a título de IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte), por se tratar de obrigação legal, quando se trata de locador
(pessoa física) e locatária (pessoa jurídica); todavia, não demonstrou tenha
incidido efetivamente sobre o valor reajustado.
8. Parte autora que admite e autoriza, em impugnação à contestação, seja
efetivado o desconto de IRRF; portanto, deve ser reconhecido o direito do
autor em obter a diferença no valor dos aluguéis com o desconto do IRRF
(aspecto inexistente na petição inicial).

SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO PELO AUTOR.
ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONDENAÇÃO
EXCLUSIVA
DAS
RÉS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A SER APURADO
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA48402819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:57
Código de Controle do Documento: b60d0c97-069c-48bc-b736-47c80f7af9da

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 269-270)

:
Recurso Especial alegou violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
instituto da
, sustentando que o recorrido permaneceu inerte por mais
supressio
de três anos antes de buscar judicialmente a cobrança de diferenças
alegadamente devidas.
: não conheceu do recurso especial,
Decisão da Presidência do STJ
aplicando a Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação, uma vez que não
foram indicados os dispositivos legais federais violados.
: o agravante alega que a decisão merece ser reformada,
Agravo interno
pois o recurso especial apresenta fundamentação articulada e clara, com indicação
das razões de reforma da decisão recorrida e subsunção às normas legais e
jurisprudência aplicáveis.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte
fundamentação:

Cuida-se de Agravo interposto por VERITA VEICULOS LTDA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de VERITA VEICULOS LTDA, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (e-STJ fl. 375)

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA48402819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:57
Código de Controle do Documento: b60d0c97-069c-48bc-b736-47c80f7af9da

A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa a dispositivos de lei federal, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, constata-se que, quanto à tese de violação ao
princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da
, a parte agravante não
supressio
alega violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 2.158.801/RJ, Quarta Turma, DJe
; e AgInt no
6/11/2023
REsp n. 1.974.581/RS, Terceira Turma, DJe
.
17/8/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48402819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:57
Código de Controle do Documento: b60d0c97-069c-48bc-b736-47c80f7af9da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.449 / PR
Número Registro: 2024/0471195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021957920228160158 00038268720248160158 38268720248160158
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERITA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
AGRAVADO
: ORLEI KANTOR JUNIOR
ADVOGADOS : FRANCIÉLLE DA SILVA REIS - PR043041
MARCELLE KANTOR BECHELLI - PR050771
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERITA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
AGRAVADO
: ORLEI KANTOR JUNIOR
ADVOGADOS : FRANCIÉLLE DA SILVA REIS - PR043041
Documento eletrônico VDA49657088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: f7432f4f-dcf4-4482-ad82-01417982f40b

MARCELLE KANTOR BECHELLI - PR050771
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: f7432f4f-dcf4-4482-ad82-01417982f40b